Tribunal: TJES
Processo: 0001243-59.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001243-59.2023.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: LEONARDO ZUCOLOTO HEZER
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0001243-59.2023.8.08.0006

RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
LEONARDO ZUCOLOTO HEZER

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE:
FABIO LUIZ MASSARIOL

EMENTA: DIREITO PENAL
. APELAÇÃO.

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
MANTIDA.

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs Apelação em face da sentença de primeiro grau proferida pel
o
MM.
Juíz
de Direito
FABIO LUIZ MASSARIOL
,

em desfavor d
o
Recorrente,
a qual absolveu o recorrido da imputação da prática de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303, caput, do CTB).

Em
suas razões
recursa
is
(
ID. 15665260
),
o
Parquet
sustenta que o conjunto probatório é robusto e suficiente para um decreto condenatório. Argumenta que o réu violou o dever objetivo de cuidado ao não atentar para a travessia da vítima em "área lindeira", sendo sua responsabilidade assegurar a incolumidade da pedestre, nos termos do art. 29, § 2º, do CTB. Aduz que a eventual distração da vítima não afasta a responsabilidade penal do condutor, pois não há compensação de culpas no Direito Penal. Requer, ao final, a reforma da sentença para condenar o réu nos termos da denúncia.

O ora recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões (ID. 15265264) requerendo a manutenção integral da sentença de piso.

O Ministério Público apresentou Parecer

ao ID. 15784331, manifestando-se pela manutenção da sentença de piso
.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo.

Em atenção aos elementos probatórios constantes nos autos, entendo que a decisão de primeiro grau, que absolveu o ora apelado, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

O caso em análise decorre de um acidente de trânsito ocorrido no dia 02 de maio de 2022, por volta das 12h40min, na Avenida Venâncio Flores, Centro, em Aracruz/ES. Na ocasião, enquanto a vítima, DAYHARA SILVEIRA DA SILVA, realizava a travessia da via, o denunciado, LEONARDO ZUCOLOTO HEZER, que conduzia seu veículo automotor em baixa velocidade, teria a atingido. Em decorrência do impacto, a vítima sofreu lesões corporais no pé esquerdo, as quais, segundo a denúncia, demandaram a necessidade de intervenção cirúrgica, dando origem à imputação do crime de lesão corporal culposa.

Pois bem,
a legislação de trânsito estabelece uma hierarquia de responsabilidade, impondo àquele que detém o maior potencial ofensivo dever de zelar pela segurança dos mais vulneráveis. Igualmente correto é afirmar que a eventual imprudência da vítima não tem o condão, por si só, de absolver o réu, caso a culpa deste também reste demonstrada.

Contudo, é imperativo verificar se a conduta do agente foi, de fato, a causa determinante do resultado e se este lhe era objetivamente previsível. A conduta da vítima, embora não sirva para "compensar" culpas, é elemento crucial na análise do nexo de causalidade e da própria tipicidade da conduta do réu.

O conjunto probatório, especialmente as imagens de videomonitoramento (ID. 15265206) e os depoimentos colhidos em juízo, revelam uma dinâmica fática que lança dúvida insuperável sobre a culpa do recorrido. Restou demonstrado que: I) a vítima, no momento do acidente, encontrava-se distraída, manuseando seu aparelho celular, fato por ela mesma confirmado em depoimento. II) A travessia foi iniciada de maneira abrupta, saindo a vítima de trás de um veículo estacionado, o que a colocava em um "ponto cego" para o condutor que se aproximava. iii) o réu trafegava em velocidade compatível com o local, uma "área lindeira" de circulação mista, não havendo qualquer indício de excesso ou manobra perigosa.

O dever de cuidado do motorista, embora elevado, não é absoluto a ponto de exigir a antecipação do imprevisível. Nesse cenário, a conduta da vítima não atua para "compensar" uma culpa já estabelecida do réu, mas sim para impedir que a própria culpa do réu se configure. Ela atua como causa preponderante do resultado, quebrando o nexo de imputação. Se o resultado não era objetivamente previsível para um condutor prudente, não há que se falar em crime culposo.

O Direito Penal não pode operar com presunções de culpa. O ônus de provar a violação do dever de cuidado e sua relação causal com o resultado é integralmente da acusação. Havendo dúvida razoável, como a que se instala no presente caso, a absolvição se torna um imperativo constitucional, em homenagem ao princípio
in dubio pro reo
.

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença absolu
tória
objurgada. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)